Tribunal: TJMT
Processo: 1002495-83.2025.8.11.0020
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002495-83.2025.8.11.0020
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOAQUIM CHAGAS DE SOUZA - CPF: 411.778.351-34 (RECORRIDO), PAULO SERGIO TELES BARBOSA - CPF: 036.921.801-95 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO ARAUJO DA SILVA - CPF: 720.406.101-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVA RIBEIRO - CPF: 452.096.691-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INJÚRIA E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE ATUAL DA CUSTÓDIA.
DECURSO DE APROXIMADAMENTE SEIS MESES ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO
. AUSÊNCIA DE
NOTÍCIA DE FATO NOVO
. AUSÊNCIA DE
DESCUMPRIMENTO D
AS
CAUTELARES OU REITERAÇÃO DE CONDUTA.

POSSIBILIDADE DE
REFORÇO DO REGIME CAUTELAR E PROTETIVO.
IMPOSIÇÃO DE
MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO RECORRIDO E DISPONIBILIZAÇÃO DE BOTÃO DO PÂNICO À VÍTIMA.
MEDIDAS SUFICIENTES
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que,
nos autos em que se apura a prática dos crimes previstos no
s

art
s
. 140
e
148, §1o, inciso I, do Código Penal
(
injúria e cárcere privado qualificado
)
, homologou o auto de prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória ao investigado, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s

questões
em discussão
consistem em
: (i)
verificar
se estão presentes os requisitos dos
arts
. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva do investigado
; (
ii
)
examinar se, afastada a necessidade atual da prisão preventiva, mostra-se cabível o reforço das medidas cautelares e protetivas para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva, por se tratar de medida excepcional, exige prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria
e demonstração concreta do perigo gerado pela liberdade do investigado, a partir de elementos individualizados dos autos, além da inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos dos
arts
.
310, II, e 312
do Código de Processo Penal.

4.
Nos crimes praticados em c
ontexto de violência doméstica e familiar, a decretação da prisão preventiva
é admitida pelo art. 313, III, do Código de Processo Penal, sem dispensa, contudo, da presença dos requisitos do art. 312 do mesmo diploma
, devendo a necessi
dade da medida ser extraída de elementos concretos do caso.

5
.
Embora a situação de flagrância possa, em determinado momento processual, conferir suporte à prisão preventiva, o decurso de seis meses entre a concessão da liberdade e o julgamento do recurso impõe a reavaliação da contemporaneidade da medida cautelar.

6. Ausentes elementos supervenientes indicativos de reiteração delitiva, descumprimento das cautelares ou risco concreto atual, a prisão preventiva mostra-se desproporcional, sendo suficiente o reforço das medidas cautelares diversas voltadas à contenção do risco residual e à proteção da vítima, como o monitoramento eletrônico e o fornecimento de botão do pânico à vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
1
. O decurso do tempo sem notícia de fato novo, descumprimento de cautelares ou reiteração delitiva afasta a contemporaneidade e
a proporcionalidade da prisão preventiva. 2.
Mostra-se suficiente para a contenção do risco residual a imposição de medidas cautelares adicionais, como o monitoramento eletrônico do investigado e a disponibilização de botão do pânico à vítima”.

__________

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 140 e 148, § 1o, I. CPP,
arts
. 310, II, 312, 313, III, e 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC no 955.849/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Ministério Público
d
o Estado
d
e Mato Grosso
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT
,
que, nos autos no 1002495-83.2025.8.11.0020, no qual se apura a prática dos crimes previstos nos artigos 140 e 148, §1o, inciso I, do Código Penal (injúria e cárcere privado qualificado), homologou o auto de prisão em flagrante de Joaquim Chagas de Souza e concedeu-lhe liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Sustenta, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido, sob o fundamento de que estão presentes os requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões,
o
investigado
pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Alexandre de Matos Guedes
, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026